Tribunal: TJSP
Processo: 2077946-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA
- Indeferimento de liminar sem audiência de justificação - Nulidade - Norma de ordem pública - Inteligência do art. 562 do CPC - Decisão anulada de ofício para determinar a realização de audiência prévia de justificação e posterior reapreciação do pedido liminar.

Recurso não conhecido, com recomendação.